Tribunal: STF
Processo: RE 1389723
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “Policial Militar Inativo Pretensão de manutenção de isenção de imposto de renda e de imunidade parcial de contribuição previdenciária Admissibilidade Autor acometido com neoplasia maligna Direito à isenção de imposto de renda Art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas, tampouco da recidiva da enfermidade Súmula 627 do STJ Reconhecimento do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária Art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal Direito ao benefício assegurado indistintamente aos servidores estaduais, civis e militares Cessação do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, no Estado de São Paulo, a partir da vigência da LCE nº 1.354/2020, que referendou integralmente a alteração promovida pela EC nº 103/2019, notadamente a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal Ressalva, portanto, quanto ao direito do autor à isenção parcial da contribuição previdenciária, bem como à devolução dos valores indevidamente descontados somente até o advento da LCE nº 1.354/2020 Regime de correção monetária e juros demora nas condenações judiciais de natureza tributária Matéria de ordem Pública Necessidade de observância dos critérios fixados pelo C. STF no RE 870.947 (Tema nº810 de Repercussão Geral), bem como pelo C. STJ no REsp1.495.146/MG (Tema 905) Atualização monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária -IPCA-E do E. TJSP desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado Incidência a partir do trânsito em julgado apenas da taxa Selic, sem cumulação com quaisquer outros índices, visto que nela já estão compreendidos os juros de mora Art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188 do STJ Sentença mantida Recurso não provido, com observações.”



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior, consignando a incidência do princípio da isonomia ao caso. Confira-se (eDOC 22, p. 2):



    “Contribuição previdenciária Imunidade parcial Art.40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, com a redação anterior à EC nº 103/2019 Policial militar inativo portador de doença grave e incapacitante (neoplasia maligna) Sentença de procedência Julgamento do RE630.137/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 317) Devolução dos autos para readequação ou manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso inominado Julgado da Turma Recursal que se encontra em consonância com a tese firmada pelo C. STF Existência de legislação estadual regulamentando a aplicação do benefício previdenciário previsto no texto constitucional aos servidores estaduais Art. 4º, § 2º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008, que regulamentou a LCE nº 1.012/2007 Necessidade de integração legislativa e observância ao princípio da isonomia Acórdão mantido.” 



    De plano, observo que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 596.701-RG, de minha relatoria, DJe 26.06.2020 (Tema 160), reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada e, no mérito, por maioria, proferiu acórdão, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Anoto, ainda que, no voto que proferi no julgamento dos Embargos de Declaração no supracitado recurso (RE n. 596.701-RG), reforcei a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, ao esclarecer que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente